Tribunal: TJSP
Processo: 9153791-21.2009.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SEXTA-PARTE – INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – ENCARGOS DA MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 –

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SEXTA-PARTE – INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – ENCARGOS DA MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF – TEMA No 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidor público. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Reexame necessário acolhido, em parte. Recurso da ré provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 9153791-21.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUIZO EX-OFFICIO, são
apelados
FLAVIO
FRANCO,
ANA
MARIA
VUOTO
CASTAGNATO,
ANGELICA STURION DE CARVALHO, BENEDITA PRADO CAMPOS,
CAROLINA LUIZA ZUICKER FRANCO, CELINA MOREIRA DA SILVA,
CLEUSA PINHEIRO ULIANA, DARCI ZANETI BADAN, DEZY DE SOUZA
BRANDAO, EUNICE DE OLIVEIRA RAMOS LONER, ILKA PELLEGRINE
GUIMARAES DE BARROS, JULIA MARIA DORA CANTARIM, LUCINDA DA
CONCEIÇAO DIAS VIVOLO, MARIA APARECIDA MARTINS GOMES,
MARIA JOSE ALMEIDA GARCIA DA SILVA, MARIA DO CARMO PUCCI
COSTA, MARIA EMILIA DE SOUZA ALMEIDA, MARIA DE LOURDES
SALES CASTRO, MARIA TERESA BASTOS ALFREDO, MARIA WANDA
CARNEIRO DA COSTA, MIGUEL VAGNER LALA, MIRIAN ANGELICA
ROMERO HIRATA, NANCY DE LOURDES MORAES, NEUZA APARECIDA
NOVELLI BIANCHINI, ROSMARI VALENTE PELICHERO, SILVIA AMELIA
BERGO LALA, THEREZINHA ROSA SERIO GENTINA, VANDA AGUIAR
GRANDO, VERA LUZIA SARGO DE MELO LIMA e ZILDA SALETE GHION
ALMEIDA MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte o reexame necessário e deram provimento em parte ao recurso da ré.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9153791-21.2009.8.26.0000 -Voto no 30.471
2
VOTO No 30.471
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 9153791-21.2009.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADOS: FLAVIO FRANCO E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO ESPECIAL

DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA
PARA
MANUTENÇÃO
OU
ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO (ART. 1.040, II, CPC)
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL SEXTA-PARTE
INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS
ENCARGOS DA MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09
TEMA No 810 STF TEMA No 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a
servidor público. Incidência dos encargos da mora em
conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos
Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação.
Cabimento. Adequação do julgado. Reexame necessário
acolhido, em parte. Recurso da ré provido, em parte.
Ao relatório de fls. 221/222, acrescenta-se
que esta E. Câmara negou provimento ao reexame necessário e deu
provimento, em parte, à apelação da Fazenda somente para reduzir o valor
da verba honorária, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobreveio
recurso
especial,
com
contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E.
Presidência da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a
E. Câmara para reapreciação da decisão. Não há oposição ao julgamento
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9153791-21.2009.8.26.0000 -Voto no 30.471
3
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema no 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação judicial de
natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos, nos
termos do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do
Tema no 905, sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9153791-21.2009.8.26.0000 -Voto no 30.471
4
Por essas razões, para adequação do
julgado recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de
retratação, dá-se provimento, em parte, ao reexame necessário,
determinando-se a aplicação aos encargos da mora do decidido no
julgamento dos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ, mantido, no mais, o
acórdão recorrido.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator